Tribunal: TJES
Processo: 5013822-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES S/A) contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa proposta contra a Viação Tabuazeiro Ltda. e outros, indeferiu o pedido de penhora de imóveis alienados fiduciariamente ao banco, sob o fundamento de que a penhora deveria ser realizada nos autos da recuperação judicial da empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de imóveis alienados fiduciariamente ao agravante pode ser realizada nos autos da execução, considerando que os imóveis pertencem a terceiros não submetidos à recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a ausência de citação dos devedores impede a realização da penhora, conforme previsto no CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida dos devedores inviabiliza a realização da penhora dos imóveis, uma vez que a citação é ato processual indispensável para que o devedor tenha oportunidade de adimplir a dívida ou indicar bens à penhora, nos termos dos arts. 827 e 829, §§1º e 2º, do CPC/15.

A nulidade dos atos processuais, incluindo a penhora, decorre da falta de citação válida dos proprietários dos imóveis indicados à penhora, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e TJ-MG, que destaca a violação ao princípio do devido processo legal em tais casos.

O fato de os imóveis estarem alienados fiduciariamente ao agravante não afasta a necessidade de citação dos proprietários para fins de cumprimento das formalidades processuais e proteção do contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida dos devedores impede a realização de penhora de bens imóveis, por violação ao princípio do devido processo legal.

A citação prévia é requisito indispensável para a efetivação da penhora, mesmo em casos de alienação fiduciária dos bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 827 e 829, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1933725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.09.2021; TJ-MG, AI 10000210876397001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.08.2021; TJ-SP, AI 2128819-86.2021.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 30.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013822-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO TABUAZEIRO LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES S/A) contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa, indeferiu o pedido de penhora de imóveis alienados fiduciariamente ao banco, sob o fundamento de que a penhora deveria ser realizada nos autos da recuperação judicial da empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de imóveis alienados fiduciariamente ao agravante pode ser realizada nos autos da execução, considerando que os imóveis pertencem a terceiros não submetidos à recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a ausência de citação dos devedores impede a realização da penhora, conforme previsto no CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida dos devedores inviabiliza a realização da penhora dos imóveis, uma vez que a citação é ato processual indispensável para que o devedor tenha oportunidade de adimplir a dívida ou indicar bens à penhora, nos termos dos arts. 827 e 829, §§1º e 2º, do CPC/15.

A nulidade dos atos processuais, incluindo a penhora, decorre da falta de citação válida dos proprietários dos imóveis indicados à penhora, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, que destaca a violação ao princípio do devido processo legal em tais casos.

O fato de os imóveis estarem alienados fiduciariamente ao agravante não afasta a necessidade de citação dos proprietários para fins de cumprimento das formalidades processuais e proteção do contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida dos devedores impede a realização de penhora de bens imóveis, por violação ao princípio do devido processo legal.

A citação prévia é requisito indispensável para a efetivação da penhora, mesmo em casos de alienação fiduciária dos bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 827 e 829, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1933725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.09.2021; TJ-MG, AI 10000210876397001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.08.2021; TJ-SP, AI 2128819-86.2021.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 30.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES S/A)
contra decisão de ID 32847499 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
A
ção de
E
xecução por
Q
uantia
C
erta proposta pelo agravante em desfavor de
VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA.; JERSON ANTONIO PICOLI; ORELINA PICOLI MENEGHEL; ANDERSON MATEUS PICOLI; MARGARETH MARCOLANO PICOLI e CRISTAL TURISMO LTDA.
, indeferiu o pedido de penhora dos bens indicados na petição inicial, por entender que a lavratura de penhora dos imóveis alienados fiduciariamente ao ora agravante deve ser efetivada nos autos da recuperação judicial da Viação agravada.

Nas razões recursais de ID 6658948, o agravante aduz, em síntese que (i) os dois imóveis a serem penhorados, dados em alienação fiduciária ao agravante, não pertencem à Viação Tabuazeiro LTDA., que se encontra em recuperação judicial, mas, sim, a Jerson Antonio Picoli e Cristal Turismo LTDA., de maneira que a lavratura do termo de penhora não inviabilizará eventual plano a ser apresentado na recuperação judicial; (ii) a dívida contraída e não honrada pelos agravados não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do disposto no art.49, §3º Lei nº 11.101/
05
e
a
Súmula nº 480 do STJ.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, “possibilitando a realização da penhora dos imóveis alienados fiduciariamente ao agravante nos autos da execução nº 5018566-06.2021.8.08.0024, permitindo, assim, a recuperação do crédito inadimplido”.

Decisão acostada ao ID 7105692
que
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo requerid
o
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de
ação de
execução
extrajudicial
ajuizada pelo Banco agravante em face dos agravados para cobrança de dívida que alcançou o montante de R$14.192.774,73 (quatorze milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), proveniente de cédula de crédito bancário nº R-029/2017.

Em garantia da dívida foi estabelecida alienação fiduciária dos bens imóveis descritos no 1º Termo Aditivo juntado aos Ids 8946231 e 8946232, sobre os quais requer a instituição financeira recorrente a lavratura do termo de penhora.

Nesses autos, observa-se que houve a citação somente da empresa executada
VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA.
, a qual não apresentou defesa ou indicou bens à penhora, além de, até o presente momento, não ter
sido informada nestes autos a efetivação d
a citação dos demais devedores indicados na inicial, a saber,
JERSON ANTONIO PICOLI, ORELINA PICOLI MENEGHEL, ANDERSON MATEUS PICOLI, MARGARETH MARCOLANO PICOLI e CRISTAL TURISMO LTDA.
,
alguns
dos quais
figuram como proprietários
dos bens alienados fiduciariamente
e sobre os quais o Banco agravante pretende a constrição
, a saber:

“
Um
Apartamento n.º 201 com um box privativo e duas vagas de garagens do Edifício Mar Cáspio, situado na Avenida Dante Michelini, n.º 2.255, mata da Praia, Vitória – ES, com área real total de 426,42m2, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória – ES sob a matrícula de n.º 31.006, Livro n.º 02, avaliado em R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), de propriedade dos Executados JERSON ANTONIO PICOLI e MARGARETH MARCOLANO PICOLI”

“
Uma garagem com seus respectivos escritórios anexos, situada em Maruípe, Vitória – ES, com área de 2.468,00m2, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória – ES sob a matrícula de n.º 28.886, Livro n.º 02, avaliado em R$ 1.542.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil reais), de propriedade da Executada CRISTAL TURISMO LTDA.”.

Nesse contexto em que se requer a penhora de imóveis que são de propriedade de garantidores fiduciantes ainda não citados para integrar a demanda e satisfazer o débito incide a normativa dos arts. 827 e 829, §§1º e 2º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

[...]

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Conforme se pode inferir dos dispositivos citados, a citação do devedor é ato distinto e prévio a efetivação da penhora e, embora conste do mandado citatório a ordem de constrição, esta somente será efetivada após o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da citação, para que o devedor pague a dívida.

Assim, somente após efetivada a citação e escoado o prazo para que os executados paguem a dívida é que se efetivará a ordem de constrição patrimonial.

Nesses termos, é possível concluir que a ausência de citação dos executados acarreta nulidade do processo executivo e, consequentemente, dos atos praticados, pois retira do devedor a oportunidade de adimplir o débito executado ou de apresentar bens à penhora.

Destaca-se que em situação semelhante, na qual se pretendia a constrição de ativos financeiros do executado, o STJ corrobora o entendimento acima exposto, conforme a ementa a seguir colacionada:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1933725 SP 2021/0115897-6, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO - CITAÇÃO NECESSÁRIA - NULIDADE DA EXECUÇÃO E DOS BLOQUEIOS REALIZADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. - O acordo extrajudicial firmado entre as partes, mesmo homologado por sentença nos autos da ação de execução de título extrajudicial, não implica no comparecimento espontâneo do executado naqueles autos da execução e não supri a necessidade da citação, haja vista tratar-se de ato processual formal e de pressuposto do aperfeiçoamento da relação processual -
Nos termos do art. 803, II, do CPC, é nula a execução se o executado não for regularmente citado, o que enseja a desconstituição das penhoras ou bloqueios realizados.
(TJ-MG - AI: 10000210876397001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis/ 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. Ausência de citação válida. Ocorrência.
Inobstante a realização de intimação sobre a penhora efetuada em imóvel da Coexecutada por intermédio de edital, não houve a citação válida dos Executados. Situação que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa apta a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho que determinou a expedição de mandados de citação
. RECURSO DA COEXECUTADA LUZINETE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21288198620218260000 SP 2128819-86.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/11/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

Desse modo, em obediência ao devido processo legal e aos próprios princípios da boa-fé, da cooperação e da menor onerosidade da execução, devem os demais agravados ser devidamente citados nos autos de origem, para, apenas em caso de não pagarem ou não indicarem bens à penhora, considerar-se eventual penhora dos bens integrantes do seu patrimônio.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.